Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751055-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no ID 66843120. Por ora, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, reautue-se para agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora